Tribunal: TJDFT
Processo: 0717476-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717476-47.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE DALTRO GOMES DE ABREU REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA DO CARMO LINO WOLPP MENDANHA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2], do novel estatuto processual. Alinhada essa premissa, afere-se do cotejo destes autos que o apelante deixara de comprovar, no ato da interposição do apelo que aviara, o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Cientificado do fato processual, conquanto tenha atendido ao chamamento que lhe fora endereçado para promover o preparo, consoante assinala o artigo 1.007, §4o, do CPC[3], subsiste dúvida sobre o alcance do recolhimento havido, tendo em conta que o comprovante que colacionara reporta-se ao pagamento do equivalente ao preparo em dobro, mas no demonstrativo inserto no comprovante subsiste menção apenas ao valor simples. Diante da dúvida surgida, ao serviço de controle de custas para dirimi-la, certificando o montante efetivamente recolhido pelo recorrente, ou seja, se fora recolhido o equivalente ao dobro do preparo, conforme enunciado, ou somente o montante simples, conforme a tabela inserta no comprovante colacionado. Após essa diligência, direi sobre o prosseguimento. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] NCPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] NCPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] NCPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”